Tribunal: TJES
Processo: 5023375-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023375-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS BORTOLOM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CLIQUE EM LINK MALICIOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENHAS. ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Marcos Vinicius Bortolom em face de Banco Bradesco S.A., na qual o autor alega a realização de três transferências bancárias não autorizadas, totalizando R$ 26.000,00, pleiteando restituição do valor e indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou defesa arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, bem como, no mérito, sustentou a ocorrência de fortuito externo, consistente no chamado “golpe da falsa central”, imputando ao autor culpa exclusiva pelos fatos e afastando falha na prestação do serviço.

Em sede de

sentença (ID 17253946
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir do evento, ou seja, o dia em que o respectivo valor foi retirado da conta do autor, bem como, condeno a requerida no de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 17253947) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“No caso em tela, embora a requerida alegue exaustivamente a ocorrência de golpe praticado por terceiros mediante engenharia social ("falsa central") , limitou-se a tecer argumentações genéricas e juntar material informativo sobre golpes. Observo que a requerida não trouxe aos autos nenhuma prova técnica efetiva que corroborasse sua tese de culpa exclusiva da vítima.

Não foram apresentados logs de sistema, rastreamento de IP, comprovação de validação por biometria ou token físico seguro que demonstrasse, inequivocamente, que as transações foram autenticadas pelo próprio autor ou com sua negligência grosseira.

O depoimento pessoal do autor, firme em negar a autoria e o recebimento de orientações para clicar em links, não foi desconstituído por prova em contrário, ônus que incumbia ao banco (art. 373, II, CPC c/c art. 14, §3º, CDC).”

Insta salientar que a própria instituição financeira atribui o evento danoso à denominada “engenharia social”, circunstância que, longe de afastar sua responsabilidade, harmoniza-se com a narrativa do recorrido, segundo a qual houve o acionamento de link fraudulento, seguido do imediato bloqueio de sua conta, fato que evidencia a percepção de atividade atípica pelo sistema bancário.

A dinâmica descrita revela, com elevado grau de probabilidade, a ocorrência de phishing, com posterior comprometimento das credenciais de acesso e consequente invasão do ambiente de internet banking, ou ainda interceptação de dados decorrente de vulnerabilidade do próprio aplicativo, situações que se inserem no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de fortuito interno, decorrente de falha nos mecanismos de segurança do serviço disponibilizado ao consumidor, insuficientes para impedir ou mitigar a atuação de terceiros, o que atrai a responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Conforme já consignado na sentença e reiterado nesta oportunidade, o banco recorrente não apresentou provas idôneas, tais como logs de acesso, geolocalização de IP, identificação do dispositivo ou registros de autenticação biométrica, capazes de demonstrar que as operações foram realizadas a partir do aparelho de uso habitual do recorrido ou mediante a validação por token físico ou digital em dupla etapa de segurança.

Verifica-se que a sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO .
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK” FALSO. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ . DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Assim, se na exordial a parte autora imputa à parte ré a responsabilidade pelos danos causados, tem-se a pertinência subjetiva dessa para figurar no polo passivo da demanda. 2) No caso concreto, o correntista recebeu um sms que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink .com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo.
Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”
(REsp n . 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3) “[ ...] Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.” (TJ-MG - AC: 10000191585272001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020) 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5) In casu, restou configurado o abalo moral, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores; decerto que a quantia de R$5 .000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011098-21 .2022.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO VIA PIX
UTILIZANDO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recurso interposto pelo banco contra sentença que determinou a restituição parcial dos valores transferidos via PIX e compra realizada no cartão de crédito, em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema, que permitiu a realização de transferência fraudulenta via PIX utilizando o limite do cartão de crédito do consumidor. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. A fraude foi perpetrada por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira, o que evidencia falha na segurança dos dados bancários do consumidor e, portanto, fortuito interno.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos eficazes para prevenir esse tipo de fraude. Correta a condenação à restituição dos valores transferidos e a compra não realizada pela consumidora.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em razão da falha na segurança de seu sistema, que possibilitou a realização de transação fraudulenta via PIX, configurando fortuito interno. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023; STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023; TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000543-41.2024.8.08.0045. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Em relação aos danos morais, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação aos juros e correção monetária, esclareço que, a partir de 30/08/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)